Tribunal: STF
Processo: RE 84003
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
Acidente do Trabalho. Iniciada a ação acidentaria antes
da regulamentação da Lei 5.316/67 pelo Decreto 71.037/72, não há  que
se decretar  a  carência  da  ação  por  falta  de  exaustao  da  via
administrativa, sob o fundamento de  que  os  males  teriam  eclodido
depois da propositura da ação, principalmente, se, como no  caso,  da
inicial ja constava a alegação de  um  desses  males  e  sintomas  de
outro. Recurso extraordinário conhecido e provido, nos termos do voto
do relator.